Tribunal: TJES
Processo: 0000307-05.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000307-05.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ANGELA HERKENHOFF COELHO

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SÚMULA 314 DO STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.340.553/RS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, nos autos da execução fiscal ajuizada contra Angela Herkenhoff Coelho, reconheceu a prescrição intercorrente. O apelante sustenta que não houve paralisação do feito, tampouco suspensão formal da execução, e alega inexistência de inércia por parte da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando a ausência de bens penhoráveis e a contagem automática dos prazos previstos no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente em execução fiscal se configura quando, após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano, seguido pelo prazo prescricional de cinco anos, conforme entendimento do STJ no REsp 1.340.553/RS e Súmula 314 do STJ.

O magistrado deve reconhecer a prescrição intercorrente quando verificado o decurso dos prazos legais sem que haja causa interruptiva ou suspensiva válida, nos termos do art. 40, §§ 3º e 4º, da Lei nº 6.830/1980.

No caso concreto, a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis ocorreu em 09/12/2014, iniciando automaticamente a suspensão da execução por um ano. Transcorrido esse período, iniciou-se o prazo de prescrição intercorrente, que se consumou em 09/12/2020. Como a sentença foi proferida somente em 08/06/2022, sem que houvesse qualquer causa interruptiva ou efetiva constrição patrimonial, resta configurada a prescrição.

A alegação do apelante quanto à ausência de paralisação do feito não afasta a incidência da prescrição intercorrente, pois o prazo corre independentemente de pronunciamento expresso do magistrado, bastando a ciência da Fazenda sobre a inexistência de bens penhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o transcurso do prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/1980, contado a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis.

A inércia da Fazenda Pública na prática de atos eficazes para a constrição patrimonial durante o prazo prescricional configura a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §§ 3º e 4º, da Lei nº 6.830/1980 e do entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS (Tema 390 do STJ).

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018; STJ, Súmula 314; TJES, Apelação Cível nº 0056510-02.2003.8.08.0011, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 13/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0000307-05.2012.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ANGELA HERKENHOFF COELHO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em razão de sentença de fls. 45/46, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais daquela Comarca,

que nos autos da ação de execução fiscal aforada em face de
ANGELA HERKENHOFF COELHO
declarou a prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais (fls. 47/52), sustenta, em suma, que o feito não restou paralisado e que sequer foi determinada a suspensão prevista no §2º do art. 40 da LEF, tampouco seu arquivamento provisório.

Acrescenta que, para a configuração da prescrição intercorrente, não se faz necessária apenas a aferição do decurso do lapso quinquenal, devendo ficar caracterizada, também, a inércia da Fazenda Pública, sendo mister a anulação da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Acerca do tema, é cediço que a Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 40, §§ 3º e 4º, dispõe que, na ausência de localização do devedor ou de seus bens e, desde que transcorrido o lapso temporal, o magistrado deve reconhecer a prescrição intercorrente,
in verbis:

Art. 40 – O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º – Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º – Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º – Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4° - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Com efeito, no bojo do recurso especial n° 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese de que, no primeiro momento em que constatada a não localização de bens do devedor e intimada a Fazenda, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão e, decorrido este, a contagem do prazo prescricional. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano.
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Dessa forma, a suspensão da execução, na forma do art. 40,
caput
, da Lei nº 6.830/1980, está condicionada à não localização da parte devedora ou à inexistência de bens penhoráveis.

No presente caso, em breve síntese, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada na data de 20/09/2011 (fl. 02), sendo que a citação da executada se deu em 12/08/2013 (fl. 12).

Na sequência, o exequente pleiteou a realização de penhora online das contas bancárias existentes em nome da devedora. Todavia, a constrição não foi efetivada ante o irrisório valor encontrado, não sendo, ainda, localizados bens junto ao sistema RENAJUD (fl. 16).

Observa-se, portanto, que
o apelante teve ciência da não localização de bens da parte apelada no dia 09/12/2014
, data em que se iniciou, de forma automática, o lapso de 01 (um) ano de suspensão.
Tal prazo se findou em 09/12/2015, iniciando, a partir daí, o interregno de 05 (cinco) anos para reconhecimento da prescrição intercorrente, atingido em 09/12/2020
.

Em 18/04/2022, após transcorrido o mencionado quinquênio, sem que houvesse causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, tampouco efetiva constrição patrimonial, restou determinada a intimação do Município de Cachoeiro de Itapemirim para se manifestar especificamente acerca da prescrição, o que se deu em maio daquele ano.

Nesse cenário, não há qualquer vício na sentença impugnada, proferida em 08 junho de 2022, devendo a conclusão pela ocorrência da prescrição intercorrente ser mantida incólume.

Em situação semelhante, já decidiu esta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980 – SÚMULA 314 DO STJ – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1340553/RS – TEMA 390 DE REPERCUSSÃO GERAL – DEMONSTRAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente” (Súmula 314/STJ); 2. “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução” (STJ, Recurso Especial Repetitivo 1340553/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/10/2018); 3. “É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos” (Tema 390 de Repercussão Geral); 4.
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/1980, iniciou automaticamente em 08/01/2010, data da ciência da Fazenda Pública Municipal a respeito da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Com isso, esgotado o prazo da suspensão de 1 (um) ano, em 08/01/2011 teve início o curso do prazo da prescrição intercorrente, de 5 (cinco) anos, o qual findou-se em 08/01/2016; 5. No curso do prazo da prescrição intercorrente, ou seja, entre 08/01/2011 e 08/01/2016, não se verifica a existência de qualquer causa de suspensão ou interrupção da prescrição. Para tanto, deveria ter sido realizada uma “efetiva constrição patrimonial”, resultante em penhora, o que não ocorreu
; 6. Não se aplica ao caso a Súmula 106 do colendo STJ, segundo a qual “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Isso porque os atos processuais foram praticados em prazo razoável pelo douto Juízo de origem e sua ilustre Secretaria. Em verdade, a morosidade significante ocorrida no curso do procedimento previsto pelo art. 40 da Lei n. 6.830/1980 foi causada pelo próprio Município apelante, que ao ser intimado da citação da executada e da não localização de bens penhoráveis em 08/01/2010 (fl. 113), manifestou-se somente quando decorrido mais de um ano, na data de 28/01/2011 (fl. 114); 7. Recurso conhecido e desprovido”. (TJES; Apelação Cível nº 0056510-02.2003.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira; Julgamento: 13/03/2024)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, ante a ausência de fixação na origem, porquanto incabíveis honorários na hipótese.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)